Tribunal: TCU
Processo: 018.441/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 741707/2010, que tinha por objeto o apoio à 6a Cavalgada da Melhor Idade no município de Gurinhatã/MG, com vigência estipulada para o período de 25/6/2010 a 20/11/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em nome da associação privada Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional e de seu então presidente, Sr. Wirton Geraldo Damaceno de Araújo, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 741707/2010, que tinha por objeto o apoio à "6a Cavalgada da Melhor Idade" no município de Gurinhatã/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os argumentos expostos pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da associação privada Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional (00.409.688/0001-68) e do Sr. Wirton Geraldo Damaceno de Araújo (XXX.070.666-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento do valor de R$ 144.919,54, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de 1/10/2010 até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores, caso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente; 9.3. aplicar aos responsáveis, Sr. Wirton Geraldo Damaceno de Araújo (CPF XXX.070.666-XX) e associação privada Integração do Progresso e Desenvolvimento Nacional (CNPJ 00.409.688/0001-68), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor individual de R$ 14.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta decisão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.